Tribunal: STF
Processo: ARE 1564703
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Município de Taubaté - Contratação de servidores públicos temporários por intermédio de processo seletivo simplificado - Ausência de demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público - Inteligência do artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal e do artigo 71, incisos e parágrafos, da Lei Complementar Municipal n.° 01/90 - Constatação de irregularidades no certame, que objetivou solucionar o problema de outros servidores temporários que haviam sido, no passado, contratados sem a realização de concurso público ou processo seletivo simplificado - Evidência do dolo do agente público, que, dentre outros motivos, reiterou procedimento diversas vezes reprovado pelo Tribunal de Contas do Estado - Reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa que importa em violação de princípio constitucional, nos termos doartigo 11 da Lei n.° 8.429/92 - Fixação das sanções, nos moldes do artigo 12, inciso III, da mesma Lei de linprobidade Administrativa - Pedido inicial julgado procedente em parte - Reforma da sentença para se acolher integralmente a pretensão deduzida pelo Parquet. 



    1. Recurso do Município de Taubaté não provido. 



    2. Recurso do Ministério Público provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Irresignado, José Bernardo Ortiz interpôs, simultaneamente, recursos especial e extraordinário.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, que 



    “o E. Tribunal ‘a quo’ confirmou a ilegalidade do processo seletivo pelo fato do Recorrente não ter-se olvidado em cumprir as especificações da Lei Complementar 001/90 e da Constituição Federal, e no que tange a aplicação da Lei de Improbidade Administrativa, assentou que sua incidência é de rigor em razão de irregularidades ocorridas no processo seletivo e, quanto ao dolo que este decorre da repetição na realização de processos seletivos, mesmo tendo ciência de decisão do Tribunal de Contas do Estado que havia julgado irregular outro processo seletivo simplificado realizado pela Prefeitura do Município de Taubaté”.



    Alega que, não obstante a oposição de embargos de declaração em razão das omissões perpetradas pelo acórdão da apelação, nenhum dos pontos omissos foram analisados pelo Relator, caracterizando, dessa forma, violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Inadmitidos ambos os recursos, foram interpostos os competentes agravos. 



    O Relator designado no Superior Tribunal de Justiça, Ministro Sérgio Kukina, negou provimento ao recurso especial com agravo.



    Interposto agravo interno, o mesmo foi desprovido pela Primeira Turma do STJ, por meio de acórdão proferido nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 405 DO CPC/1973. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ELEMENTO ANÍMICO. DOLO GENÉRICO. EXISTÊNCIA.



    1. Tendo o Tribunal de origem dirimido fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, de forma clara e precisa, não há se falar em afronta ao art. 535 do CPC/1973.



    2. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, ‘para que se configure o prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão controvertida para o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação, ou não, ao caso concreto’ (AgInt no AREsp 1.473.375/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 10/3/2020).



    3. Também não merece acolhimento a tese de que a inexistência de enriquecimento ilícito e dano ao erário rechaça a configuração do ato de improbidade em tela, porquanto ‘os atos de improbidade administrativa descritos no artigo 11 da Lei nº 8.429/92 dispensam a demonstração da ocorrência de dano para a Administração Pública ou enriquecimento ilícito do agente’ (AgInt no AREsp 271.755/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/3/2017). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.466.082/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 17/3/2020.



    4. Este Tribunal tem reiteradamente se manifestado no sentido de que ‘o elemento subjetivo, necessário à configuração de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico’ (REsp 951.389/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Primeira Seção, DJe 4/5/2011).



    5. Agravo regimental não provido.”



    Na sequência, foi interposto embargos de divergência, os quais não foram conhecidos pela Primeira Seção do STJ, por meio de acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/201. CONDENAÇÃO COM BASE NO ART. 11, CAPUT, DA LEI 8.429/92. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AFIRMA A EXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO NA CONDUTA DO AGENTE. PENA DE SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA REDAÇÃO ATUAL DO ART. 12, III, DA LEI 8.492/92. RETROAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.



    1. Os embargos de divergência não preenchem os requisitos de admissibilidade, por ausência de similitude fática entre os julgados confrontados. Embora a existência de lei local amparando contratações temporárias de servidores tenha servido de fundamento para o afastamento do ato de improbidade administrativa nos acórdãos indicados como paradigmas, o caso dos autos possui peculiaridades não enfrentadas naqueles julgados.



    2. Os elementos fáticos dos autos também afastam a incidência da tese fixada no Tema 1.108/STJ, pois, conforme registrado pelo Tribunal de origem, ‘o procedimento simplificado também buscou regularizar a situação dos servidores que, no passado, haviam sido contratados sem concurso público ou qualquer outra espécie mais singela de seleção [...] houve fraude na aplicação das provas [...] o correu tinha ciência da irregularidade dos métodos de contratação de servidores [...] ignorou-se a decisão do TCE, que reconheceu a irregularidade, porquanto as contratações temporárias em desacordo com a lei municipal e com a Constituição Federal persistiram nos próximos certames. Assim sendo, ao invés de retificar os vícios apontados, o apelado os repetiu e, em conseqüência, os ampliou [...] Interpretação diversa, no sentido de que a conduta do apelado está desprovido de dolo, sem sombra de dúvidas, não se sustenta, sob pena de esvaziamento total das hipóteses de incidência do artigo 11 da Lei n.º 8.429/92’.



    3. Com base nas premissas fixadas no julgamento do Tema 1.199/STF, o Supremo Tribunal Federal vem decidindo que ‘as alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado’ (AREsp 803.568 AgR-segundo-EDv-ED, relator Luiz Fux, relator p/ acórdão Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 22/8/2023, DJe de 6/9/2023).



    4. As alterações feitas na redação do art. 11 da Lei 8.429/92 não são suficientes para ensejar a improcedência do pedido em relação ao embargante, pois, na forma em que descrita a conduta, é possível o seu enquadramento no inciso V (frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiro).



    5. Necessária a exclusão, de ofício, da sanção de suspensão dos direitos políticos do embargante, por não encontrar amparo na atual redação do art. 12, III, da Lei 8.429/92. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.578.059/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024.



    6. Embargos de divergência não conhecidos. Sanção de suspensão dos direitos políticos afastada, de ofício.”



    Iconformado, José Bernardo Ortiz interpôs recurso extraordinário sustentando violação do artigo 37, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal.



    Aduz que o acórdão recorrido entendeu que, “mesmo após as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021, a configuração do ato ímprobo se daria mediante a demonstração do intitulado ‘dolo genérico’”.



    Alega que “a ilustre Corte Suprema tem entendimento diametralmente oposto, no sentido de que o dolo exigido para a configuração do ato de improbidade é o específico”.



    Argumenta que, “[c]omo se observa dos excertos transcritos, vez que o inc. I, art. 11, da Lei nº 8.429/92 foi revogado – sem que o dispositivo fosse substituído – induvidosa é a manifesta atipicidade da conduta do suplicante”.



    Defende que, “seja em razão da não demonstração do necessário dolo específico, seja em razão da revogação expressa do inc. I, art. 11, da Lei nº 8.429/92, não há razão para se julgar procedente a pretensão punitiva estatal”.



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    Quanto ao recurso extraordinário interposto contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 843.989/PR, feito paradigma do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses sobre a retroatividade da Lei nº 14.230/21:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”



    Como visto, embora tenha sido definido como regra a irretroatividade da Lei nº 14.230/21, restou assentado que as normas mais benéficas do novo diploma legal retroagem no caso de atos de improbidade praticados na vigência da lei anterior quanto não houver condenação com trânsito em julgado, em função do princípio do tempus regit actum. 



    É o que se infere da seguinte passagem do voto do Relator do referido paradigma de repercussão geral, que bem aborda a questão:



    “Ressalte-se, entretanto, que apesar da irretroatividade, em relação a redação anterior da LIA, mais severa por estabelecer a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa em seu artigo 10, vige o princípio da não ultra-atividade, uma vez que não retroagirá para aplicar-se a fatos pretéritos com a respectiva condenação transitada em julgado, mas tampouco será permitida sua aplicação a fatos praticados durante sua vigência mas cuja responsabilização judicial ainda não foi finalizada. 



    Isso ocorre pelo mesmo princípio do tempus regit actum, ou seja, tendo sido revogado o ato de improbidade administrativa culposo antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; não é possível a continuidade de uma investigação, de uma ação de improbidade ou mesmo de uma sentença condenatória com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada. 



    Não se trata de retroatividade da lei, uma vez que todos os atos processuais praticados serão válidos, inclusive as provas produzidas – que poderão ser compartilhadas no âmbito disciplinar e penal –; bem como a ação poderá ser utilizada para fins de ressarcimento ao erário. 



    Entretanto, em virtude ao princípio do tempus regit actum, não será possível uma futura sentença condenatória com base em norma legal revogada expressamente” (DJe de 12/12/2022).



    Aplicando essa orientação, anotem-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021, QUE ALTEROU A LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior, nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II — Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.480.622/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 24/05/2024).



    “Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. 2. Lei de Improbidade Administrativa. Condenação pelo art. 11, caput. 3. abolitio crimini. Tema 1199 da sistemática da repercussão geral. 4. Agravo regimental provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário e determinar que nova decisão seja proferida com base no entendimento fixado no Tema 1199 em relação à abolitio criminis no caso do art. 11, caput, da LIA” (RE nº 1.357.060/PR-AgR, Segunda Turma, Redator p/ o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 04/03/2024).



    No caso dos presentes autos, verifica-se que o Ministério Público do Estado de São Paulo propôs ação civil pública objetivando o reconhecimento da “prática dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública, previstos no artigo 11, caput, I, da Lei n.° 8.429/92, para fins de condenar o Demandado José Bernardo Ortiz, impondo-lhe todas as sanções previstas no artigo 12, inciso III, da Lei Federal n.o 8.429/92”.



    O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação civil pública apenas para declarar a nulidade do processo seletivo em questão e as contratações dos servidores temporários realizadas em decorrência do certame.



    Em sede de apelação cível interposta pelo Parquet estadual, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, concluindo que o correú José Bernardo Ortiz praticou atos que atentam contra os princípios da administração pública (art. 11 da Lei nº 8.429/92), reformou a sentença de primeiro grau para julgar integralmente procedentes os pedidos inciais, aplicando a ele as sanções previstas no artigo 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92.



    Irresignado, o recorrente interpôs, simultaneamente, recursos especial e extraordinário.



    O Relator designado no Superior Tribunal de Justiça, Ministro Sérgio Kukina, proferiu decisão negando provimento ao recurso especial com agravo, a qual foi confirmada pela Primeira Turma do STJ em sede de agravo interno.



    Opostos embargos de divergência, os mesmos não foram conhecidos pela Primeira Seção do STJ sob o fundamento de que “não preenchem os requisitos de admissibilidade, por inexistência de similitude fática entre os julgados confrontados”.



    Entretanto, no julgamento dos referidos embargos de divergência, o STJ adentrou na questão de fundo, consignado o seguinte:



    “DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/2021



    Em que pese o óbice mencionado, importante registrar que, após a interposição destes embargos de divergência, sobreveio a edição da Lei 14.230/2021, que trouxe profundas alterações na Lei 8.429/1992.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989/PR, relator Ministro Alexandre de Moraes, concluiu o julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, tendo fixado as seguintes teses:



    (...)



    Com base nas premissas fixadas no julgamento do Tema 1.199/STF, o Supremo Tribunal Federal vem decidindo que ‘as alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado’ (AREsp 803.568 AgR-segundo-EDv-ED, relator Luiz Fux, relator p/ acórdão Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 22/8/2023, DJe de 6/9/2023). 



    No caso, as alterações feitas na redação do art. 11 da Lei 8.429/1992 não são suficientes para ensejar a improcedência do pedido em relação ao embargante, pois, na forma em que descrita a conduta, é possível o seu enquadramento no inciso V (frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiro). (...).”



    Pois bem. Como visto, o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública objetivando, inclusive, a condenação do correu José Bernardo Ortiz às sanções do artigo 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92, pela prática de atos de improbidade administrativa previstos no artigo 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reconhecendo que a conduta do agente público violou os principios constitucionais da administração pública, notadamente a impessoalidade, a moralidade e a legalidade, o condenou às sanções previstas no artigo 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92.



    Entretanto, “a Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal” (ARE nº 1.141.607/PR-AgR-ED, Tribunal Pleno, Redator p/ o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/07/2024).



    Nesse contexto, tendo em vista que o TJSP concluiu pela condenação do correu José Bernardo Ortiz pela prática de ato de improbidade administrativa com responsabilização por violação genérica aos princípios da administração pública discriminados na redação originária do artigo 11 da Lei nº 8.429/92, sendo certo que a conduta por ele praticada não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas contidas nas alterações do referido dispositivo legal, tenho que o caso narrado nos autos reclama a incidência do novo regime inaugurado pela Lei 14.230/2021, na linha do entendimento placitado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 843.989/PR (Tema nº 1.199 da Repercussão Geral). Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO. 1. No caso em apreço, o MINISTÉRIO PÚBLICO imputou aos requeridos a conduta de fraudar e direcionar o certame licitatório em favor das empresas vencedoras em ofensa aos princípios que regem a Administração Pública, e postulou a condenação pelo inciso I do art. 11 da Lei 8.429/1992 (praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência) e pelo art. 10, caput, I e VIII; da mesma Lei (Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente) 2. Após a entrada em vigor da Lei 14.230/2021, não é mais possível a condenação quanto ao art. 11, inciso I, da Lei 8.429/1992 - nem pelo inciso I, pois a conduta antes ali prevista não consta mais na Lei de Improbidade; nem pelo caput do artigo, que agora prevê taxativamente as condutas ímprobas. 3. Do mesmo modo, é inviável enquadrar a conduta dos réus no art. 10 da LIA, pois o Tribunal de origem consignou que inexistiu prejuízo ao erário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.472.992/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 27/08/2024).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente a pretensão autoral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.346.594/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/10/2023).



    Ademais, cabe ressaltar, por necessário, que a conduta apontada como violadora dos princípios da Administração Pública pelo TJSP - qual seja, “realização de processo seletivo simplificado, ‘com vistas à contratação temporária de profissionais para atendimento às necessidades temporárias do Município’”, à qual, segundo a Corte de origem, caracterizaria ato de improbidade administrativa por violação genérica dos deveres discriminados no caput do artigo 11 da Lei nº 8.429/92, não encontra previsão no rol taxativo introduzido com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21, razão pela qual não há falar em continuidade típico-normativa.



    Saliente-se que, ao contrário do que assentado pelo acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos embargos de divergência em recurso especial, não se revela possível o reenquadramento da conduta classificada como ilícita pelo TJSP no inciso V do artigo 11 da Lei nº 8.429/92 (frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiro).



    In casu, ao demandado José Bernardo Ortiz foi imputada tão somente a conduta descrita no artigo 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92, e, com base exclusivamente nesse dispositivo legal foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o que o levou a interpor seus apelos extremos.



    Esse o quadro, constata-se que não cabe ao STJ, no julgamento do recurso especial, proceder ao reenquadramento do ato apontado como ilícito pelo TJSP em outro dispositivo do mencionado diploma legal, senão aquele que ensejou a condenação, em observância aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.



    Além disso, a alteração da caracterização jurídica dos fatos pelo STJ com o fim de reenquadrar a conduta classificada como ilícita pelo TJSP, de modo a manter a sansão anteriormente imposta, e que não foi suscitada no recurso de apelação, configuraria reformatio in pejus, o que não se admite.



    Nesse sentido, o destaco o seguinte julgado do Plenário desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL E AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente. 5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9º ou 10 da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992). Caracterização de reformatio in pejus, tendo em vista a existência de recurso exclusivo da defesa. 6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente” (ARE nº 1.414.607/PR-AgR-ED, Redator p/ o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 02/07/2024).



    Do voto do Redator para o acórdão transcrevo, por esclarecedoras, as seguintes passagens, que bem se aplicam ao caso do presentes autos:



    “(...) após o julgamento da matéria pelo Tribunal de Justiça do Paraná, adveio situação superveniente capaz de influir no julgamento do mérito – qual seja, a revogação da modalidade típica pela qual condenado o réu, – e em relação à qual cabe ao ‘juiz tomar em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão’, nos termos do art. 493 do CPC. 



    Em consulta aos documentos acostados aos autos, verifica-se que o ao recorrente foi imputada a conduta então descrita pelo caput do art. 11, da LIA, em razão do reconhecimento da prática do ‘ato de improbidade consciente na ofensa dolosa aos princípios da administração’, tendo sido condenado ao pagamento de multa civil arbitrada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (eDOC 164, p. 63).



    O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná foi assim ementado, no que interessa:



    (...)



    Sublinho que a referida condenação foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do recurso especial interposto.



    No que se refere à condenação do recorrente em razão da conduta de ‘nomeação de pessoa sem qualificação’ para ocupar o cargo de Secretário de Saúde, entendida pelo Tribunal de origem como inserta na tipificação contida no art. 11, caput, da LIA, sublinho que houve a alteração do referido dispositivo pela Lei 14.230/21, que passou a considerar como taxativas as condutas tipificadas nos incisos do referido dispositivo, de modo a exigir a de